Tribunal: STF
Processo: HC 188975
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 589.592/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 27/4/1998) foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 136-137):
    Consta do incluso inquérito policial, que no dia 7 de fevereiro de 2020, por volta das 10h30min, na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 516, Jardim Cisoto, cidade e comarca de Olímpia, LEONARDO ROBERT DE LIMA, vulgo “Mandraque”, qualificado a fls. 8, guardava, para entrega a consumo de terceiros, 20 pinos e 1 porção, acondicionada em um saco plástico, todos contendo cocaína, com peso total de 36,7 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 17/19. 
    Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento de rotina pelo bairro Harmonia quando, na Rua Pedro Alvares Cabral, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, eis que demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura. 
    Em razão do comportamento de citado indivíduo, os policiais resolveram abordá-lo. Tratava-se de Wesley Henrique Scaranaro, o qual trazia consigo um pino contendo cocaína. 
    Indagado sobre a droga, Wesley informou ser usuário e que havia acabado de comprar o entorpecente de LEONARDO, morador daquela mesma rua, no numeral 516. Ressaltou, ainda, que havia adquirido a substância pelo valor de R$ 20,00. 
    Diante de tais informações, os militares se deslocaram até a residência do denunciado e, mediante autorização de Rose Santina Moreno, genitora dele, ingressaram no imóvel. LEONARDO se fazia presente na ocasião, e em buscas em seu quarto, dentro do guarda-roupas, escondidos em uma meia, os policiais lograram encontrar 20 pinos contendo cocaína, além de um saco plástico contendo a mesma substância. 
    Além da droga, foi encontrada a quantia de R$ 180,00 em dinheiro, dois celulares e 38 cartões micro SD. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida, com recomendação ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, em decisão assim fundamentada:
    Preliminarmente, impende frisar que o Supremo Tribunal Federal, no bojo do HC n. 109.956/PR, colimando dar efetividade às normas previstas no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal e nos arts. 30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário perante aquela Corte, em substituição ao recurso cabível, entendimento chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção. 
    Assim, a presente impetração, ao se insurgir contra acórdão exarado pelo Tribunal local, denegatório da ordem pleiteada em anterior writ, afigura-se incabível, pois manejada perante este Sodalício de forma originária, sem qualquer subsunção às hipóteses autorizadoras elencadas no art. 105, inciso I, alínea c, da Carta Magna. Logo, não comporta conhecimento. 
    Entretanto, o constrangimento ilegal apontado na exordial será analisado, apenas ad cautelam, a fim de verificar a existência de eventual flagrante ilegalidade a justificar a atuação desta Corte Superior de Justiça ex officio. 
    Dos elementos carreados aos autos, infere-se que o ora paciente, após ser preso em flagrante em 7/2/2020, teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 8/2/2020 e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque teria sido surpreendido guardando e mantendo em depósito certa quantidade de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Quanto aos fatos, narra a inicial acusatória: 
    […]
    Verifica-se que o Juízo processante converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, destacando que "o custodiado é egresso do Sistema Prisional, de onde saiu ano passado, sendo reincidente específico em tráfico de drogas e, nas circunstâncias acima narradas, aparentemente, continua traficando drogas, eis que supostamente identificado por usuário de drogas (Wesley) como sendo o traficante que lhe vendeu o pino de cocaína que portava e, constando que, em diligência pela residência do ora acusado, mais entorpecentes foram apreendidos" (e-STJ fl. 88, grifou-se). 
    Concluiu o Togado singular, diante disso, que se afiguram "insuficientes as medidas cautelares eis que já as recebeu noutra oportunidade recente e, ao que parece, praticou nova infração penal, descumprindo as cautelares impostas" (e-STJ fls. 88-89). 
    Instado a reavaliar os motivos da constrição, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de revogação da segregação, por entender inexistente fato novo a justificar a revisão da medida detentiva. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem rechaçando, de pronto, as medidas cautelares mais brandas, por serem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública. 
    Consignou, ainda, o colegiado estadual que o então paciente, "de fato, não é reincidente, todavia, também é fato que ele estava em liberdade provisória, recentemente concedida noutro processo anterior, também acusado de tráfico de drogas" (e-STJ fls. 17). 
    Acrescentou, ademais, o órgão julgador, quanto aos riscos inerentes à pandemia da COVID-19, que "não fora trazida qualquer comprovação efetiva de que o jovem paciente se encontra inserido no 'grupo de risco', passivel de obtenção da revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as recentíssimas normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP" (e-STJ fl. 20). E, ainda, que "as Autoridades Federais e Estaduais competentes vêm tomando as medidas necessárias para impedir a disseminação da referida pandemia também entre a população carcerária" (e-STJ fl. 21). 
    Pois bem. 
    Delineado o contexto fático processual, insta consignar, ab initio no que tange à tese de desproporcionalidade da prisão cautelar frente à eventual condenação, que a tese não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício, do ponto, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Em caso análogo, esta Corte Superior já propalou que, "não é possível a análise de matéria que não foi debatida pelo Tribunal de Origem, por se tratar de hipótese de indevida supressão de instância" (AgRg no HC 527.556/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019). 
    De outro vértice, observa-se que a custódia do paciente encontra-se bem fundamentada, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, diante do seu histórico criminal. 
    De fato, a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, pois, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o réu ostenta outras anotações criminais, estando em liberdade provisória recentemente concedida noutro processo, onde também é acusado de tráfico de drogas. 
    Tal circunstância revela inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir. 
    Segundo a doutrina de JULIO FABBRINI MIRABETE: "Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida", concluindo que "está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, [...]" (Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 803, grifou-se). 
    No mesmo sentido: 
    […]
    Insta consignar, ainda, que não se desconhece os elevados propósitos que nortearam a edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e de outras normas similares, que se mostraram oportunas, necessárias e dignas de aplausos, por reafirmar, neste momento tão sombrio por que passa a população mundial, o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, a exigir do Poder Judiciário respostas mais céleres e eficazes frente à complexidade das relações sociais. 
    Todavia, há de se ressaltar, também, que, como recomendação, devem ser aplicadas não de forma automática, mas após reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas de cada caso concreto. 
    Assim é que, na espécie, vislumbra-se das decisões combatidas e dos elementos trazidos aos autos, que o paciente não logrou demonstrar pertencer a qualquer grupo de risco ou, ainda, qualquer situação concreta na unidade em que se encontra a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. 
    Além disso, a desconstituição do afirmado pelas autoridades a quo, conforme pretendido no writ, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, inviável na estreita via do habeas corpus, que não permite o reexame das provas, razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento. 
    Nesse sentido: 
    […]
    No mais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 
    Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida. 
    Assim, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada, ainda que de ofício, por esta Corte Superior de Justiça. 
    Diante do exposto, por se afigurar manifestamente incabível, não se conhece do habeas corpus substitutivo. Recomenda-se, todavia, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que o delito foi praticado com pequena quantidade de droga – consta do auto de prisão em flagrante que foram apreendidas apenas 25,96g de entorpecente em posse do paciente. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente